Tribunal: TJMT
Processo: 1022097-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022097-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS - CPF: 487.251.961-20 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -–
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86,
CAPUT
, DO CPC -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) acrescidos de correção monetária, pelo INPC, a partir da data do sinistro, juros legais, da citação, pagamento
pro rata
das custas, despesas judiciais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento)

do valor da condenação, nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida caracterizada no não recebimento do requerimento administrativo para o pagamento de indenização securitária obrigatória. Aduz equívoco do
decisum
ao determinar sucumbência recíproca. Assevera ocorrência de desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação do advogado.

Requer a reforma do decisum

para condenar a apelada ao arbitramento integral do ônus sucumbencial e a determinação dos honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões (Num. 41749500).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS busca

a reforma da sentença singular, que na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, condenou a seguradora apelada ao pagamento da verba indenizatória DPVA, mas se equivocou ao determinar sucumbência recíproca (Num. 41749497 – pág. 06).

Ao caso em tela
deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca determinada no “
caput
” do artigo 86 do CPC que prevê que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”. Assim, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.

Este e. Tribunal já decidiu que o
não acolhimento do pedido de indenização securitária DPVAT, cujo “
quantum
” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo
(TJMT N.U 1020112-71.2017.8.11.0041).

O apelante também busca a reforma do
decisum,
que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Argumenta que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

Ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser determinados com prudência e moderação. O
juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora, arbitrando-os em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, saliente-se, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. O
quantum
arbitrado pelo juízo singular não está em consonância com o menor número da tabela de honorários dos causídicos.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular.
Condeno a seguradora requerida, ora apelada, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Redistribuo o ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, na proporção de 20% à autora e 80% para a seguradora requerida, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC em relação à parte autora/apelada. Mantido o
decisum
nos demais termos. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020